Tribunal: TJDFT
Processo: 0753109-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753109-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADJA RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: DINA SOARES DA FONSECA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Nadja Rodrigues Ribeiro contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora eletrônica efetivada pelo SISBAJUD (proc. no 0718194-42.2017.8.07.0001, ID no 80086364, págs. 1-2). 2. A agravante alega, em síntese, que a penhora teria incidido sobre verbas de natureza salarial (poupança e aposentadoria) e, portanto, não deve prevalecer, uma vez que seriam absolutamente impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). 3. Esclarece que devido à ocorrência de erro material na juntada eletrônica, a documentação não foi apresentada integralmente, pois faltaram os extratos da conta poupança-salário que comprovariam a origem e a natureza das verbas penhoradas. 4. Apresenta considerações sobre os créditos que constam nos extratos bancários e pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento e, no mérito, a reforma da decisão para liberar a constrição realizada diante da impenhorabilidade. 5. Preparo (ID no 22354427 e no 22354428). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. O débito originou-se do termo de confissão de dívida assinado pela agravante em razão dos valores pagos pela agravada na qualidade de fiadora em contrato de locação (proc. no 2007.01.1.021005-9). Foram realizadas várias diligências, mas a citação da agravante somente foi possível por edital (ID no 58738146). 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a adoção dessa medida constritiva. 15. A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 148.271,23 (ID no 72474564, pág. 1). Apesar de a agravante ter sustentado que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial, não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, o que ensejou a rejeição da impugnação. 16. Ainda que alegue a ocorrência de erro material na ocasião m que juntou a documentação que instruiu a impugnação, mesmo se tratando de verbas de natureza salarial, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade, nos termos anteriormente salientados. 17. Do mesmo modo, não há elementos probatórios demonstrando que a manutenção da constrição realizada nos autos originários poderia colocar em risco a sua própria subsistência ou de sua família. Ademais, a credora também tem o direito de receber o que lhe é devido. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO